Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato de locação de imóvel. Avarias. Indenização por danos materiais e restituição de valores. Fatos não comprovados. Ônus do autor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e restituição de valores supostamente emprestados e não pagos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu causou avarias no imóvel e deve indenizar a autora; e (ii) estabelecer se o réu deve restituir valores à autora.
III. Razões de decidir
3. O contrato de locação demonstra a existência de relação jurídica entre as partes.
4. A realização de vistorias prévia e posterior é imprescindível para concluir se o imóvel foi devolvido com avarias. A mera juntada de fotos do imóvel não é suficiente, sucumbindo a locatária em seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
5. Não há provas nos autos de que o requerido possuía dívida de empréstimo com a requerente.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1360192, Des. Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/7/2021.